Tribunal: STF
Processo: HC 212734
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 153.235/PR. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, ante o suposto cometimento do crime do art. 14 (porte de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 2003.



     3. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR, em audiência de instrução e julgamento, indeferiu requerimento da defesa para que encaminhasse os autos ao Ministério Público, visando à propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Considerou-o incabível, em razão de ter havido o recebimento da inicial acusatória.  



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, o impetante sustentou possível a formalização do acordo, dizendo atendidos os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Apontou a retroatividade da norma, levando em conta o seu caráter híbrido. Destacou pendente de julgamento o HC nº 185.913/DF, afetado ao Plenário do Supremo, no qual se discute a aplicabilidade da referida norma no tempo. 



    6. Requereu, em âmbito liminar, a suspensão do processo de origem. Pretendeu, no mérito, fosse determinada a intimação do Ministério Público a fim de manifestar-se sobre o oferecimento do acordo.



    7. Em 22/03/2023, neguei seguimento à impetração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, porque voltada contra decisão individual de Ministro do STJ. Fiz ver, além da inadequação da impugnação a ato individual de Ministro do STJ (substitutivo de agravo regimental), a ausência de ilegalidade manifesta, levando em conta os precedentes até então existentes, principalmente na Primeira Turma, a versarem que a retroação da norma que prevê o ANPP tem como limite o recebimento da denúncia, momento inaugural do processo.



    8. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O agravante assevera haver ilegalidade flagrante a justificar a superação do óbice ao conhecimento do habeas corpus, formalizado em face de decisão individual de Ministro do STJ. Reitera o alegado quanto à retroatividade do art. 28-A do CPP, que prevê o Acordo de Não Persecução Penal. Ressalta não se encontrar pacificada a matéria, pendente de julgamento pelo Plenário habeas corpus representativo da controvérsia, HC nº 185.913/DF. Afirma que o recebimento da denúncia não é razão suficiente para impedir a pactuação. Conforme aduz, quando postulada a celebração do acordo, na origem, não havia sido prolatada sentença condenatória. Ressalta que a acusação diz respeito a crime cometido sem violência ou grave ameaça — porte de arma de fogo de uso de permitido.



    9. Postula a reconsideração da decisão, para que seja determinada a intimação do Ministério Público a fim de manifestar-se sobre o oferecimento do acordo e, caso assim não se entenda, a submissão do processo ao crivo da Turma. Sucessivamente, busca a suspensão do processo de origem, até que o Plenário do Supremo julgue o Habeas Corpus nº 185.913/DF.



    10. Consulta ao andamento processual na origem, realizada em 12/04/2023, revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o paciente a 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Foi interposta apelação pela defesa, à qual se deu provimento para minorar o valor fixado para cada dia-multa e o quantum da prestação pecuniária aplicada em substituição à pena privativa de liberdade. Embargos de declaração opostos estão pendentes de análise.



    É o relatório. 



    Decido.  



    11. Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de promover reconsideração da decisão anteriormente proferida, já que, além estar formada minha convicção sobre a matéria em sentido diverso ao que esposado na decisão agravada, meu atual entendimento é consentâneo com o que firmado, há pouco, pela Segunda Turma.



    12. No âmbito do STJ, ao negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, em “01/10/2021 foi proferida sentença que julgou procedente a acusação e condenou o recorrente e o corréu nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003” (fl. 126). 



    Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    O caráter predominantemente processual do art. 28-A do CPP, em que pese ter reflexos penais, e a própria razão de ser do instituto - evitar a deflagração de processo criminal, conduzem a se sustentar que sua retroatividade, diversamente do que ocorre com as normas híbridas com prevalente conteúdo material (de que é exemplo o dispositivo que condiciona a ação penal à prévia representação da vítima), deve ser limitada ao recebimento da denúncia, isto é, à fase pré-processual da persecutio criminis.” (e-doc. 11, p. 2-3).



    13. A questão em jogo é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    14. O tema encontra-se afetado ao Plenário deste Pretório Excelso nos autos do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões: 



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



     b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    15. Não há previsão para o julgamento do mencionado processo. Isso porque o referido habeas corpus:



    (i) em 28/10/2020, foi incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 13/11/2020, mas o julgamento foi interrompido na mesma data, ante destaque do Ministro Relator;



    (ii) em 02/09/2021, foi novamente incluído na pauta do plenário virtual, com início do julgamento previsto para 17/09/2021, sobrevindo novo pedido de destaque, desta vez do e. Ministro Alexandre de Moraes;



    (iii) em 13/10/2021, foi incluído no calendário de julgamento do Pleno, a ser realizado em 18/05/2022, mas em 05/05/2022 foi excluído;



    (iv) em 09/09/2022, foi novamente incluído no calendário de julgamento do Pleno, agendado para a sessão de 22/09/2022, mas foi excluído na véspera;



    (v) foi mais uma vez incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 16/11/2022, mas em 12/11/2022 foi retirado da pauta; e,



    (vi) por fim, foi incluído na pauta da sessão de julgamento do Pleno que se realizaria em 02/03/2023, mas em 16/02/2023 houve nova exclusão do calendário.



    16. Estou certo de que o julgamento definitivo do Habeas Corpus nº 185.913/DF pelo Plenário contribuiria para a segurança jurídica e pacificação social sobre o tema. Com efeito, após as idas e vindas concernentes à sua pauta, considero que, nos processos que estão submetidos a minha relatoria, a análise da matéria tornou-se imperativa, sob pena de negar-se jurisdição, especialmente diante de recentes pronunciamentos de Ministros da Segunda Turma, que têm demonstrado entendimento consentâneo ao que mim adotado.



    17. Assim, verifico que o disposto acerca dos efeitos do cumprimento do acordo evidencia a natureza da norma que o prevê. Nos termos do § 13 do art. 28-A do CPP, “cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade”.



    18. O citado dispositivo evidencia a natureza híbrida ou mista do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Isso porque, embora discipline instituto processual, explicita sua incidência sobre a pretensão punitiva (de natureza material). Em outras palavras, o ANPP é negócio jurídico processual que, ademais, afeta diretamente ius puniendi do Estado. Por essa razão, a doutrina majoritária e a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal entendem que tais normas devem observar a regra de direito intertemporal das normas penais, ou seja, a retroatividade benéfica.



     19.  Portanto, a retroatividade da lei processual-material benigna deve ter em consideração os atos processuais relativos ao desenvolvimento do processo; e não simplesmente a data do delito (tempus delicti).



    20. Desse modo, o recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não impedem a aplicação retroativa da norma. Ela seguramente deve retroagir para atingir processos em curso, ao menos desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP. Convergindo com essa posição, cito as decisões monocráticas nos seguintes habeas corpus: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023. Consigno, ainda:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1.(...). 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. (...). 5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão verificada e reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.”



    (ARE nº 1.174.889-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO E MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU). RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE AGRAVADA PARA CONCEDER A ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Lei 13.964/2019, cunhada de ‘Pacote Anticrime’ e em vigência desde 23/1/2020, introduziu mudanças na legislação processual, dentre elas a inclusão do art. 28-A no Código de Processo Penal – CPP, que trata do referido Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. II – Trata-se de instrumento consensual híbrido, qualificado como negócio jurídico extrajudicial singular firmado entre o investigado, assistido por seu defensor, e o órgão do Ministério Público, no qual, cumpridas pelo acusado as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da decretação da extinção da punibilidade (art. 28-A, § 13º, do CPP). III – Com base no julgamento do HC 180.421/SP, no qual a Segunda Turma desta Suprema Corte reconheceu, em caso análogo, a retroação de norma processual penal mais benéfica em ações penais em curso até o trânsito em julgado, bem como na mais atual doutrina do processo penal, o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados e mesmo que ausente a confissão. IV(...)”. V – Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.880-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023; grifos nossos).



    21. Em arremate, como dito, tenho o limite do trânsito em julgado como certo. Daí, considero imperiosa a possibilidade de retroação aos casos em que a preclusão maior ocorrera após a entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019 (referencial).



    22. No caso concreto, postulou-se a propositura do ANPP em primeira instância, na fase de instrução processual, não tendo havido, até a presente data, o trânsito em julgado, uma vez pendente de exame embargos de declaração interpostos em face de acórdão em apelação, conforme constatado por consulta ao andamento processual na origem.



    23. Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão antecedente (e-doc. 14) e, ato contínuo, concedo a ordem, de ofício, com base no art. 192 do RISTF, para que sejam remetidos os autos ao Ministério Público a fim de se manifestar sobre a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao paciente — processo nº 0002165-32.2018.8.16.0078, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator